Tribunal: TJSP
Processo: 1022817-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelação do autor.

Notificação enviada ao endereço constante do contrato, porém, não recebida, sendo devolvida com o motivo de "desconhecido". Era obrigação do devedor comunicar ao credor a alteração de seu endereço. Mora comprovada.

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelação do autor.

Notificação enviada ao endereço constante do contrato, porém, não recebida, sendo devolvida com o motivo de "desconhecido". Era obrigação do devedor comunicar ao credor a alteração de seu endereço. Mora comprovada. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022817-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado S. L. SEVERINO
CONSTRUÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022817-74.2019.8.26.0002 -Voto no 21663
2
Apelação n° 1022817-74.2019.8.26.0002
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (banco abn amro real)
Apelado: S.L. Severino Construções Ltda. ME
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Emanuel Brandão Filho
Voto no 21663
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Sentença de extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo. Apelação do autor.
Notificação enviada ao endereço constante do contrato, porém,
não recebida, sendo devolvida com o motivo de “desconhecido”.
Era obrigação do devedor comunicar ao credor a alteração de seu
endereço. Mora comprovada. Sentença reformada.
Recurso provido.
A r. sentença proferida a f. 69 destes autos de ação de busca
e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em relação a SL
SEVERINO CONSTRUÇÕES LTDA., indeferiu a inicial, julgando extinto o
processo, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, porque não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022817-74.2019.8.26.0002 -Voto no 21663
3
comprovada a mora do devedor.
Apelou o autor (f. 72/74) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que deve ser considerada válida a notificação
extrajudicial porque encaminhada ao endereço do devedor.
A apelação, preparada (f. 75/76), não foi contrarrazoada
porque não citado o réu.
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 30/05/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 71); a
apelação, protocolada em 17/06/2019, é tempestiva.
As
partes
celebraram,
em
30/05/2016,
contrato
de
financiamento, com alienação fiduciária em garantia do veículo Vokswagem
Kombi Standard 1.4, ano/modelo 2011, de placas GWQ 7273, no valor total
de R$25.000,00, que seria pago em 48 parcelas mensais e sucessivas de
R$975,10 (f. 44).
O autor, alegando que a ré estava inadimplente desde a
prestação vencida em 20/02/2019 (17a), propôs a presente ação de busca e
apreensão do veículo.
O banco autor juntou a notificação de f. 52/53, que não foi
entregue porque retornou com o aviso de “desconhecido”.
Sobreveio, então, a r. sentença de extinção, sem resolução
do mérito, por ausência de comprovação da mora.
A apelação comporta provimento.
No presente caso, a notificação encaminhada ao endereço
contratual não foi entregue, sendo devolvida com o motivo “desconhecido”.
No entanto, não se exige, para a comprovação da mora, o
recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, mas, apenas, prova
de que tenha sido entregue no endereço indicado no contrato ou de que
não tenha sido entregue nesse local em razão de mudança, pois neste caso
ele deveria ter informado ao credor a alteração do seu endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022817-74.2019.8.26.0002 -Voto no 21663
4
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA
E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO
ENDEREÇO DO DEVEDOR INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o,
DECRETO-LEI
No
911/69
"MUDOU-SE"
DEVER
DE
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO
PACTA SUNT SERVANDA MORA COMPROVADA LIMINAR
DEFERIDA
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
(0198432-48.2012.8.26.0000; Relator(a): Ferraz Felisardo; Campinas;
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; 03/10/2012).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Descabimento. Caso em que o feito foi
competentemente instruído. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no
911/69. Hipótese em que, para fins de constituição do devedor em mora,
basta a prova do envio da notificação para o endereço do devedor
indicado no contrato. Caso em que a notificação foi enviada para o
endereço constante do contrato, mas o AR foi devolvido com a anotação
de "mudou-se". Em razão da boa-fé contratual, o contratante tem o dever
de informar corretamente seu endereço quando da entabulação do pacto,
bem como mantê-lo atualizado. Mora caracterizada. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO para anular a sentença e determinar o
prosseguimento
do
processo
em
seus
ulteriores
termos.
(0001899-37.2012.8.26.0576 Apelação; Relator(a): Renato Rangel
Desinano; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; 31/01/2013).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Indeferimento da liminar dada a
ausência de notificação necessária à prévia constituição em mora.
Notificação devidamente remetida ao endereço constante do contrato.
Devedor que mudou de endereço sem comunicar a instituição credora,
afronta ao principio da boa-fé. A notificação é eficaz para constituição
em mora do devedor Recurso de agravo de instrumento provido.
(0194007-75.2012.8.26.0000; Relator(a): Luis Fernando Nishi; Comarca:
Carapicuíba; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 11/10/2012).
No mesmo sentido, a ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti, por
decisão monocrática, assim decidiu no Recurso Especial no 1.386.225 - SC
(2013/0173900-1):
“ (...) No mérito, contudo, verifica-se que o acórdão recorrido está em
confronto com a jurisprudência pacificada desta Corte, que considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022817-74.2019.8.26.0002 -Voto no 21663
5
suficiente a expedição de carta por cartório de títulos e documentos ao
endereço informado, devendo o mutuário de boa-fé diligenciar para
mantê-lo sempre atualizado. Nesse sentido, confiram-se os REsp
595.241/MG (3a Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes de
Direito, DJU de 21.2.2005) e REsp 771.268/PB (4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU de 1o.2.2006), este último assim ementado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA
MORA. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. MEIO HÁBIL.
PRECEDENTES.
1 - A notificação de constituição do devedor em mora, feita com aviso de
recebimento pelos Correios, desde que entregue no endereço do devedor,
é meio hábil a subsidiar a ação de busca e apreensão. Precedentes.
2 - Recurso especial conhecido e provido.
(...)”
Assim, comprovada a mora do réu, merece esta apelação ser
provida, com o afastamento da sentença que extinguiu o processo sem
julgamento do mérito, para ser recebida a inicial e deferida a liminar de
busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, que será cumprida
no juízo a quo.
Dou, pois, provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator